Tribunal: STF
Processo: ARE 1511174
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 29):



    INJURIA - RECURSO IMPROVIDO - Materialidade e autoria demonstradas. Palavra das vítimas corroborada pelos depoimentos das testemunhas de defesa. Condenação mantida. Pena bem dosada. Apelo desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Paulo Jose Bianchini da Silva, foi condenado à pena de 2 meses e 12 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, caput, c/c art. 141, II e III, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal) (Doc. 20).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 29).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 32).



    Após, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, alínea ”a” da Constituição Federal, no qual alega a existência de violação “aos princípios da reserva legal (art. 5°, inc. XXXIX), da individualização da pena (art. 5°, inc. XLVI), da presunção de inocência (art. 5°, inc. LVII), do in dubio pro reo, da decisão fundamentada, da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”. (Doc. 43).



    Nas razões recursais, aduz que o tribunal estadual não analisou as teses defensivas em sua integralidade, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração.



    Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa “decorrente do indevido indeferimento do pedido de expedição de ofícios, visando a vinda aos autos das imagens coletadas pelas câmeras de segurança da agência bancária na qual supostamente o crime foi praticado.” 



    Enfatiza a violação ao princípio da legalidade, porque “em não tendo cuidado a supostas vítimas de distribuírem eventual queixa-crime, as tão só declarações perante a autoridade policial não lhes socorrem.” 



    Destaca que “a falta do oferecimento da queixa-crime e/ou representação pela vítima relativamente ao crime de injúria dá azo à extinção da punibilidade, não sendo possível a revitalização do procedimento e/ou nova "capitulação jurídica do delito", porque indene de dúvidas o transcurso do prazo superior a 6 (seis) meses da ciência da autoria delitiva”.



    Aponta que “não restou minimamente provada, ao menos por parte do recorrente, a prática do crime a ele imputado.”



    Por fim, sustenta que “não existe fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a sentença, ou subsidiariamente, redimensionar a sanção imposta.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso porque: (a) não foi suficientemente demonstrada a existência de repercussão geral da matéria; e (b) a pretensão recursal demanda o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. (Doc. 45)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais (Doc. 47).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 43):



    Para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso em tela, nos moldes do previsto no artigo 102, §3°, da Constituição Federal; vale ressaltar que, tal como nos recursos extraordinários n° 591563/RS da relatoria do Ministro Cezar Peluso e n° 579167/AC da relatoria do Ministro Menezes de Direito, o respeito aos princípios da reserva legal (art. 5°, inc. XXXIX), da individualização da pena (art. 5°, inc. XLVI), da presunção de inocência (art. 5°, inc. LVII), do in dubio pro reo, da decisão fundamentada, da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, transcendem os interesses meramente particulares e individuais do Recorrente, afetam grande número de pessoas que passam por situação semelhante ao serem condenados sem provas e terem suas penas condenatórias fixadas em contrariedade à Constituição. Ressalte-se que surtirá efeitos sobre o panorama político, jurídico e social da coletividade. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.  



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, manteve a condenação do recorrente (Doc. 29): 



    2 - Quanto a alegação de cerceamento de defesa,conforme já explicitado pelo juízo a quo, não alteram os fatos. Sendo assim, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento em nada modificam o conjunto probatório, não restando demostrado qualquer prejuízo da ausências das imagens na defesa do recorrente. Ademais, o indeferimento das referidas provas foi devidamente fundamento pelo juiz aquo, sendo que a decisão da utilidade da produção de provas é de competência exclusiva dele.



    […]



    4- Por fim, não merece prosperar a tese defensiva de renúncia ao crime de injuria, uma vez que ação penal se da por iniciativa privada, razão pela qual deverá ser reconhecida a decadência do direito. Isso porque, compulsando os autos verifiquei que as vítimaa representaram contra o recorrente em 25 de outubro de 2019 - fls. 05/06, dentro do lapso decadencial previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal. Ademais, os crimes contra a honra de funcionário público em razão de suas funções são de ação pública condicionada à representação, conforme prescreve os artigo 141, II, c/c 145, parágrafo único, do Código Penal e a Súmula 714 do STF. 



    Consigne-se que, o prazo decadencial estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Penal é para o oferecimento da representação pelo ofendido e não para o oferecimento da denuncia. 



    Sendo assim, não há que se falar em decadência ou falta de representação por partes das vítimas, uma vez que conforme entendimento majoritário dos Tribunais Superiores, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. 



    […]



    A sentença de primeiro grau analisou com profundidade a prova produzida na instrução, a qual ensejou a condenação do recorrente que ofendeu a hora subjetiva dos milicianos Wesley e Cassio mediante a adejtivação de "assassinos", especialmente diante das firmes palavras das vítimas, que foram corroboradas pelos depoimentos testemunhas de acusação. 



    Outrossim, o depoimento do ofendido é de grande valia no crime em tela, mormente quando corroborado pelo relato de testemunhas, sendo suficiente para fundamentar a condenação proferida, uma vez não tendo sido comprovado que a vítima e a testemunha não tinham intenção de prejudicar o recorrente. 



    As razões aduzidas pelo recorrente em sede recursal já foram devidamente debatidas e afastadas pelo Decisum de fls 299/306, sendo a condenação devidamente embasada no conjunto probatório. 



    Nesse contexto, restou devidamente comprovado que o recorrente agiu conforme narrado na denúncia, razão pela qual, típica é a sua conduta. 



    Quanto á pena, o recorrente não se insurgiu. 



    Assim, fica mantida a condenação com relação ao delito de injúria.



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pelo delito de injúria racial (art. 140, caput, c/c art. 141, II e III, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal). Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Ademais, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente